Tribunal: TJES
Processo: 0000397-73.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-73.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ONILTON COSTA DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-73.2023.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ONILTON COSTA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 1
5
7,
§2º, INCISO V,
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAU.
INTEMPESTIVIDADE.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Foi proferida sentença condenatória em desfavor do apelante durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25 de julho de 2024, contando com a presença do réu e da patrona nomeada pelo juízo para patrocinar sua defesa, tendo todos eles, nessa data, tomado ciência do aludido
decisum
.
2.
Nos termos do artigo 798, §§1º e 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a contagem do prazo recursal correrá da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se nela estiver presente a parte, não se computando o dia do começo.

Portanto,
in casu,
tem-se o início do prazo recursal no dia 26 de julho de 2024.

3.
Conforme inteligência do artigo 593 do Código de Processo o prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias.
4.
Sendo o termo final do prazo recursal o dia 30

de julho de 2024, e a apresentação do recurso se dado somente

no dia 02 de agosto de 2024, é evidente que a interposição do apelo extrapolou o prazo previsto em lei.
5
.
Preliminar acolhida.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-73.2023.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ONILTON COSTA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ONILTON COSTA DA SILVA SOUZA
,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Na forma das razões recursais, requer a defesa a desclassificação do tipo penal imputado ao recorrente para o delito de furto tentado, assim como a imposição da pena-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer a redução da pena intermediária no patamar de 1/3 (um terço) em razão da confissão espontânea do recorrente, ou a sua compensação com a agravante da reincidência. Por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Nas contrarrazões acostadas ao id n° 9429420, o Ministério Público de primeiro grau suscita a presente preliminar de intempestividade do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer também suscitando a preliminar de intempestividade do apelo.

P
ois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que razão assiste ao
parquet.

Do Termo de Audiência acostado ao id n° 9429413, extraio que foi proferida sentença condenatória em desfavor do apelante durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia
25 de julho de 2024
que, frisa-se, contava com a presença do réu e da douta Advogada dativa nomeada pelo juízo para patrocinar sua defesa, tendo todos eles, nessa data, tomado ciência do aludido
decisum
.

Nos termos do artigo 798, §§ 1º e 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a contagem do prazo recursal correrá da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se nela estiver presente a parte, não se computando o dia do começo.

Portanto, na hipótese,
tem-se o início do prazo recursal no dia 26 de julho de 2024
, sexta-feira.

Considerando que, na dicção do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, “
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular
”, constata-se que o termo final do prazo recursal se implementaria no dia
30
de julho de 2024
.

Não obstante, a defesa apresentou apelação somente no dia
02 de agosto de 2024
, conforme extraio do id n° 9429415.

Conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, muito embora esteja o arquivo datado de 30 de julho de 2024, bem como ter sido certificada a tempestividade no Id. 9429417
,
é evidente que a interposição do apelo extrapolou o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Firme nessas premissas, é incontroversa a intempestividade do recurso, razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU
E NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, EIS QUE INTEMPESTIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.